Tribunal: TJES
Processo: 5001725-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAIDES CANAL

AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL –
INSTITUTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO PAULIANA
– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente.

3.
A despeito da assemelhada finalidade dos institutos, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada como sucedâneo da ação pauliana (ou revocatória), sobretudo quando transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que alude o artigo 178, II, do Código Civil.

4. Há muito já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica não se presta à anulação/revogação de atos específicos, mas, sim, à declaração de “ineficácia relativa da própria pessoa jurídica –
rectius
, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade” (STJ, REsp n.º 1.180.714/RJ, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 06.05.2011).

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ATAIDES CANAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário nos autos do "incidente de desconsideração da personalidade jurídica" n.º 0000813-45.2018.8.08.0051, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que fosse alcançado patrimônio da empresa 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA, outrora pertencente ao Agravante e então executado.

Em suas razões recursais, aduziu o agravante que o o Juízo de piso não analisou os argumentos apresentados em sua impugnação de fls. 92/110 (excesso de execução e ausência dos requisitos para configuração de fraude à execução), implicando em nulidade da decisão. Defende a impossibilidade de se anular o negócio jurídico referente à transferência da empresa, ante a decadência. Ademais, sustenta que não foi observado, minimamente, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica,razão pela qual a decisão deve ser reformada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

Em id. 7377370, determinou-se a intimação para contrarrazões sem a análise do efeito suspensivo.

Já em id. 8376291, foi determinado o apensamento deste agravo ao de n.º 5001864-52.2024.8.08.0000, para julgamento conjunto.

Contrarrazões em id. 7423390, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA-ES, 31 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001725-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAIDES CANAL

AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ATAIDES CANAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário nos autos do "incidente de desconsideração da personalidade jurídica" n.º 0000813-45.2018.8.08.0051, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que fosse alcançado patrimônio da empresa 3 R SERVIÇOS DE TRATORES LTDA, outrora pertencente ao Agravante e então executado.

Em suas razões recursais, aduziu o agravante que o Juízo de piso não analisou os argumentos apresentados em sua impugnação de fls. 92/110 (excesso de execução e ausência dos requisitos para configuração de fraude à execução), implicando em nulidade da decisão. Defende a impossibilidade de se anular o negócio jurídico referente à transferência da empresa, ante a decadência. Ademais, sustenta que não foi observado, minimamente, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

Em id. 7377370, determinou-se a intimação para contrarrazões sem a análise do efeito suspensivo.

Já em id. 8376291, foi determinado o apensamento deste agravo ao de n.º 5001864-52.2024.8.08.0000, para julgamento conjunto.

Contrarrazões em id. 7423390, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

O Agravante aduz, em breve síntese, a nulidade da decisão de origem por não ter analisado a impugnação apresentada nos autos, bem como ser incabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso em tela.

Nos termos do art. 50, do Código Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

(...)”

Sobre tais requisitos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos moldes ilustrados no julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que a não localização de bens penhoráveis em nome do devedor e a alienação de cotas societárias, por si só, não é suficiente para configurar tais requisitos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência
. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido.

In casu
, o douto Juízo de origem, após a expedição de mandado de penhora e avaliação cujo cumprimento fora frustrado por não haverem sido encontrados bens de titularidade do Agravante, ora executado no feito principal, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
3R Serviços de Tratores Ltda-Epp sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto em apreço, extraio do acurado exame dos autos que está a merecer o pleito do exequente em tal sentido.

Assim concluo porquanto, ao cotejo da documentação juntada, vê-se restar suficientemente demonstrado ter o executado no ano de 2007 (fls. 39/81), cedido 120 (cento e vinte) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) totalmente integralizadas aos seus filhos.

Assim fez, relativamente à empresa da qual figurava como sócio, após ter sido condenado a indenizar os [danos] morais causados ao ora requerente no já longínquo ano de 2005. Ao assim fazer, obrou em clara e inequívoca intenção de frustrar a execução do título, pelo que o integral acolhimento da pretensão versada neste incidente é o que se está a impor.”

Percebe-se, pois, que o Juízo da causa acolheu o pedido de desconsideração com amparo em suposta fraude contra credores, deixando, contudo, de mencionar qualquer indício de prova a sugerir confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica da dita empresa.

A tutela jurisdicional concedida em primeiro grau, a bem da verdade, encontra-se adstrita à pretensão deduzida na petição que inaugura o incidente originário, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte requerimento (
i.d 25963650 do processo de origem, fl. 14)
:

“5)- Ao final, julgar totalmente procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e declarar a fraude à execução (art. 792, IV, CPC/2015), tornando ineficaz (art. 137 do CPC/2015) em relação ao credor Dilton Depes Tallon Netto a tentativa do requerido/executado Ataides Canal da transferência/cessão das suas 120 (cento e vinte) cotas para os seus próprios filhos Renato Mazocco Canal e Renata Mazocco Canal, conforme já exaustivamente narrado no presente incidente de desconsideração da personalidade, redirecionando e fazendo incidir a execução dos autos principais nas penhoras das mesmas 120 cotas da sociedade empresária 3R Serviços de Tratores Ltda-Epp, tudo a teor dos artigos 1026 e 1031 ambos do CC/2002 c/c artigo 789 e 835, IX do CPC/2015 e demais aplicáveis à espécie;”

Todavia, a despeito da assemelhada finalidade dos institutos, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada como sucedâneo da ação pauliana (ou revocatória), sobretudo quando transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que alude o artigo 178, II, do Código Civil.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INSTRUMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO PAULIANA. Em julgamento pretérito de embargos de terceiro, esta C. Câmara reconheceu que o instrumento correto para que a exequente atingisse doações realizadas por sócia da executada originária em 2003 seria a ação pauliana. A despeito disso, a agravada lançou mão de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo, haja vista a existência de desígnios autônomos. In casu, não fora demonstrado desvio de finalidade ou confusão de patrimônio aptos à desconsideração aqui decretada. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2132819-95.2022.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04.09.2022; Data de Registro: 04.09.2022).

A propósito, há muito decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica não se presta à anulação/revogação de atos específicos, mas, sim, à declaração de “ineficácia relativa da própria pessoa jurídica – rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade” (STJ, REsp n.º 1.180.714/RJ, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 06.05.2011).

Nesse cenário, ainda que admitida, em tese, a alegada fraude na cessão de cotas sociais da empresa ora pertencente ao Agravante, tal ato, por si só, não autoriza a sujeição de todo o patrimônio da mesma à pretensão executiva deduzida pelo Agravado na origem, visto que a exclusão formal do devedor do quadro societário, à míngua de demonstração de sua perpetuação como sócio oculto ou beneficiário dos frutos empresariais, ilide a configuração de abuso na personalidade jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 17/09/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões